Tribunal: TJDFT
Processo: 0716058-45.2022.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-26
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONSTATADA A OMISSÃO DA DECISÃO REVISTA, ORA SANADA PARA REJEITAR A PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO DISTRITO FEDERAL À LUZ DA TEORIA DA ASSERÇÃO. EMBARGOS ACOLHIDOS.
I. Constatada a omissão em relação à análise da preliminar de ilegitimidade passiva do Distrito Federal (matéria de ordem pública – rejeitada na sentença e repisada nas contrarrazões), ora sanada para rejeitar a questão preliminar.
II. Efetivamente, a pertinência subjetiva da ação deve ser verificada à luz das alegações feitas pela parte requerente na petição inicial (teoria da asserção).
III. Conquanto o IGESDF possua personalidade jurídica própria, patente a ingerência do Distrito Federal no contrato de cessão de pessoal, tendo em vista que a embargada é servidora do quadro da Secretaria de Saúde do Distrito Federal (Técnico de Assistência Pública à Saúde desde 2013), sendo o ente federativo o responsável pelos pagamentos, fichas financeiras e perícias médicas oficiais colacionadas aos autos eletrônicos.
IV. Constatada a correspondência entre as partes da relação jurídica material e processual, não há de se falar em retificação do polo passivo.
V. No mais, a responsabilidade da parte em relação ao evento danoso constituiria matéria afeta à questão de fundo.
VI. Embargos acolhidos para sanar a omissão e, na sequência, rejeitar a preliminar de ilegitimidade passiva do Distrito Federal, mantidos os demais termos da decisão colegiada ora revista.